Tribunal: TCU
Processo: 018.799/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para apurar a legalidade, legitimidade e economicidade da utilização de recursos de convênios e empréstimos internacionais em programas e contratos sob a esfera do Ministério das Cidades e do Ministério de Minas e Energia, atingidos pela Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal em setembro de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer a realização de auditoria para apurar a legalidade e a regularidade na utilização de recursos de convênios e empréstimos internacionais em programas sob a esfera do Ministério das Cidades e do Ministério de Minas e Energia, supostamente atingidos pela "Operação Rejeito", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em resposta ao Ofício 127/2025-CREDN e ao Requerimento 181/2025-CREDN, que: 9.2.1. após a realização de diligências e análise técnica por este Tribunal, não foram identificados convênios ou empréstimos internacionais celebrados pelo Ministério das Cidades, nos últimos cinco anos, cujos recursos tenham sido aplicados em objetos relacionados à mineração ou ao licenciamento ambiental, não havendo, portanto, conexão entre a gestão daquela Pasta e os fatos investigados na "Operação Rejeito"; 9.2.2. no âmbito do Ministério de Minas e Energia e suas vinculadas (ANM e SGB/CPRM), foram identificados dois instrumentos financiados com recursos externos nos últimos cinco anos: o Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral - Projeto META II (Acordo de Empréstimo BIRD 9074-BR) e o Projeto PAN-Minamata (recursos do GEF); 9.2.3. não foram identificados nexos de causalidade entre a natureza das despesas realizadas com os recursos dos referidos projetos internacionais (focados em aquisição de equipamentos laboratoriais, modernização de sistemas e estudos técnicos) e as irregularidades investigadas na "Operação Rejeito"; 9.2.4. as auditorias realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) na execução do Projeto META II, referentes aos exercícios de 2021 a 2024 (Relatórios de Avaliação no 1355024, 1530457 e 1732900), atestaram a regularidade da aplicação dos recursos e a inexistência de relação com os ilícitos apurados na esfera policial; 9.3. considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida, nos termos do art. 14, inciso IV, e do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. dar ciência desta deliberação à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e ao autor do requerimento, Deputado André Fernandes; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.